Tribunal: CARF
Processo: 18186.003016/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.003016/2009-55
ACÓRDÃO
2202-011.297 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFREDO NAGIB RIZKALLAH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PROCESSO EM FASE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não é competência do contencioso administrativo a discussão com relação
a débitos que já estejam em fase de cobrança final, o que leva ao não
conhecimento do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.297 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003016/2009-55
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de representação fiscal, formalizada visando regularizar
a situação do contribuinte perante o sistema de contas-correntes, que acusava
uma diferença de ganho de capital auferido no exterior, referente à compensação
do valor recolhido no país de origem (fl. 02), no valor de R$ 32.045,94 (fl. 73).
As fls. 03 e 04, consta a petição do contribuinte, apresentada em 15/05/2009, por
intermédio de procurador (procuração a fl. 05), solicitando o cancelamento do
débito fiscal, uma vez que:
- em 08 de outubro de 2004, por escritura lavrada no 17o Cartório Notarial de
Lisboa, vendeu o imóvel de sua propriedade, situado em Lisboa, pelo valor de cem
mil euros;
- referida transação foi tributada em Portugal, conforme comprova a guia de
recolhimento anexa e conforme previsto no art. 13, inciso 1 do Decreto
4012/2001 (Acordo celebrado com Portugal para evitar a bitributação, que
transcreve;
- o programa de ganhos de capital moeda estrangeira disponível na Receita
naquele ano não dispunha de campo para lançar o valor do tributo pago em
Portugal;
- assim, o contribuinte apurou o valor devido, compensou o valor recolhido em
Portugal e recolheu em DARF a diferença;
- como não havia campo para demonstrar o valor recolhido em Portugal no
programa ganho de capital em moeda estrangeira, o contribuinte declarou o
imposto pago em Portugal no campo existente na declaração de ajuste anual
“imposto pago no exterior”;
- pede o cancelamento do débito apontado.
Mediante Despacho Decisório DERAT/SP n.o 434/2010, de 06/07/2010 (fls. 69 a
71), foi mantido o lançamento e a cobrança da diferença de ganho de capital
auferido no exterior, sob o argumento de que: “ o imposto sobre ganho de capital
pago em país com o qual o Brasil firmou convenção internacional prevendo a
compensação pode ser considerado como redução do imposto devido no Brasil,
desde que o referido imposto já tenha sido pago e não seja compensado ou
restituído no exterior, observado o limite do imposto devido no Brasil.”
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.297 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003016/2009-55
3
Cientificado do indeferimento do seu pedido de cancelamento de débito, em
24/06/2011 (AR a fl. 76), o interessado apresentou, em 19/07/2011, a
manifestação de inconformidade de fls. 83 a 90, por intermédio de procuradores
(procurações as fls. 80 e 92), alegando que:
- da decisão proferida pela DERAT/SP se extrai que os ganhos de um residente no
Brasil aufira da alienação de bens imobiliários situados em Portugal podem ser
tributados em Portugal;
- a decisão reconhece que o imposto pago em Portugal a título de ganho de
capital na venda de imóveis, pode ser compensado no Brasil;
- não há qualquer desacordo quanto ao fato de que o requerente efetuou o
pagamento de imposto de renda em Portugal;
- o requerente vendeu o imóvel em 2004 em Portugal, auferiu o ganho de capital
em 2004 e muito embora tenha pago o imposto em Portugal em agosto de 2005,
à época da declaração já estava constituída contra o requerente a obrigação de
pagar o imposto de renda em Portugal;
- não pode prevalecer a decisão da DERAT, pois com a ocorrência do fato gerador
do imposto devido em Portugal, surgiu o direito do requerente de efetuar a
compensação;
- se o requerente não tivesse compensado o imposto de renda na declaração de
2004/2005, poderia tê-lo feito nas declarações dos anos seguintes. Os valores que
eventualmente deixaram de ser pagos referente ao ano-base 2004 já foram
devidamente recolhidos, de forma postergada, em montante mais do que
suficiente para garantir a compensação;
- nessas situações, em que ocorre apenas uma divergência por parte da
fiscalização quanto ao período em que pode ser realizada uma determinada
compensação, estabelece a legislação tributária sejam os valores deduzidos
“antecipadamente” computados na apuração da base de cálculo do imposto de
períodos posteriores, de moda a evitar a sua incidência em duplicidade;
- esta matéria é tratada no que concerne à pessoa jurídica e deve ser aplicada
igualmente à pessoa física, pois os princípios da tributação se aplicam a ambos;
- os valores que eventualmente deixaram de ser pagos referentes ao ano-base
2004 já foram devidamente recolhidos posteriormente, de forma postergada.

Sobreveio o acórdão no 16-41.086, proferido pela 15a Turma da DRJ/SP1, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 169-175), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.297 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003016/2009-55
4
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO EXTERIOR
POR PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL.
A alienação de imóvel em país com o qual o Brasil mantém acordo para evitar a
dupla tributação (Portugal) está sujeita aqui à tributação definitiva, sob a forma
de ganho de capital.
O imposto de renda sobre essa operação naquele país pode ser considerado como
redução do imposto devido no Brasil, desde que já esteja pago no momento da
apuração do ganho de capital no Brasil e desde que não haja compensação ou
restituição no exterior.

Cabe apenas transcrever um trecho da ratio empregada na decisão da DRJ para o
deslinde da controvérsia:

Embora o Decreto n.o 4.012, de 13 de novembro de 2001, permita a compensação
do imposto pago em Portugal, com o imposto apurado no Brasil, no caso em
apreciação, não houve o recolhimento do imposto em Portugal, no momento da
apuração do ganho de capital no Brasil.
O recolhimento a posteriori não pode ser considerado, pois no momento em que
deveria ter sido efetuado o recolhimento do ganho de capital apurado no Brasil,
não havia imposto recolhido em Portugal a ser compensado.
E ao final do texto do art.19 da IN SRF 118/2000, anteriormente citado,
determina-se que a compensação aqui do imposto pago no exterior está
condicionada ao fato de não ser, o mesmo, compensado ou restituído no exterior.
Ora, caso este ainda não tenha sido recolhido no exterior, como saber se o
mesmo foi compensado ou restituído? Conclui-se, pois, que terá de haver, nesta
operação, recolhimento integral aqui no Brasil.
Quanto à compensação do imposto na declaração de ajuste anual, cabe esclarecer
que a tributação do ganho de capital é exclusivamente na fonte, não sendo
computados os rendimentos na declaração de ajuste anual e por conseguinte, não
pode haver a compensação do imposto recolhido.
Em relação à postergação dos recolhimentos, inexiste previsão legal para sua
aplicação às pessoas físicas e frise-se, o regime de tributação do ganho de capital
é de tributação definitiva na fonte, não se admitindo a sua compensação com o
saldo de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual. (fl. 175)

Cientificada da decisão de primeira instância em 17/03/2015 (fl. 180), a Recorrente
interpôs, em 27/03/2015, Recurso Voluntário (fls. 182-189), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando que o tributo exigido foi recolhido em Portugal, questão que levaria à
procedência do pleito.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.297 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003016/2009-55
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

O Recurso é tempestivo, mas não pode ser conhecido pois a matéria em questão
não diz respeito a contencioso administrativo, mas sim a Representação no 096/2009 para
cobrança de débitos apurados em conta corrente (fl. 2).
Veja-se que o processo seguiu para fase de cobrança final em 15/05/2009 (fl. 65),
embora tenha sido proferido despacho decisório que entendeu pela manutenção da cobrança (fls.
69-71). Assim, uma vez que foi proferido despacho decisório, instaurou-se um contencioso
administrativo sobre crédito tributário que não tinha natureza litigiosa quando da apresentação
da manifestação de inconformidade (fls. 83-90).
O Decreto 70. 235, de 1972, em seus artigos 10 e 11, prevê que que o contencioso
tributário para exigência de créditos se instaura pela lavratura de autos de infração e notificações
de lançamento, contra os quais deve ser apresentada impugnação.
À época do julgamento, a DRJ sequer detinha competência para julgar a matéria,
pois se tratava de cobrança em estágio final, de modo que não havia matéria pendente de
resolução no âmbito do contencioso, como se extrai do artigo 233, da Portaria MF no 203, de
2012:

Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes
em processos relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso,
imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.297 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003016/2009-55
6
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do
Simples Nacional.

Dessa forma, como o débito em questão encontra-se em fase de cobrança, não
subsiste competência do contencioso administrativo, inclusive do CARF, o que leva ao não
conhecimento do Recurso Voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 198
DF CARF MF
Original